Tribunal: TJES
Processo: 0001286-92.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001286-92.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001286-92.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA, GENEILSON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA - ES30018-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001286-92.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VIEIRA DE SOUZA, GENEILSON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MAURICIO PEREIRA - ES30018-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Mateus Vieira de Souza.

A defesa afirma haver omissão no acórdão, quanto à tese de ausência de provas, afirmando que inexistem provas capazes de respaldar o depoimento prestado pelo policial.

Pretende, ainda, o prequestionamento das matérias de direito, apontando afronta à previsão legal contida nos artigos 35 e 33, §4º, da Lei nº. 11.3430/06.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que a tese trazida pelo embargante foi devidamente enfrentada no voto proferido:

(...) Ressalto que o valor probatório dos depoimentos, dos policiais envolvidos na prisão, já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se reveste de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário..

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.